Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-93.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002312-93.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO BRENNER - CPF: 387.681.869-91 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002312-93.2022.8.11.0028 – Juizado Especial Cível de Poconé - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: LUIZ ALBERTO BRENNER.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE EQUIPE CIRURGICA ESPECIALIZADA – SERVIÇO NÃO FORNECIDO PELO CONVÊNIO – REEMBOLSO INTEGRAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento da importância
R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais)
, bem como, ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a titulo de danos morais,
decorrentes da negativa de reembolso de despesas pelo plano de saúde, em razão da parte recorrida ter sido submetida a cirurgia de urgência com equipe médica não credenciada pelo plano.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da inexistência de dever de reembolso.

2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de dever de reembolso – Da escolha do recorrido ao Hospital de Alto Custo – Falta de previsibilidade contratual.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, o atendimento de urgência em estabelecimento fora da rede credenciada não se trata de mera liberalidade de escolha do consumidor, e sim da única especialidade presente no local capaz de assegurar-lhe a manutenção da vida, o ressarcimento dos dispêndios relativos aos tratamentos realizados deve ser integral.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO.
PLANO
DE
SAÚDE
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI N. 9.656 /98.
REEMBOLSO
DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PERIGO DE LESÕES IRREPARÁVEIS.
REEMBOLSO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica entre a operadora de
plano
de assistência à
saúde
e o contratante de tais serviços é regida pela Lei n. 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O art. 12, VI, da Lei da Lei n. 9.656/98 autoriza o
reembolso
de despesas médicas realizadas pelo segurado nas situações de urgência e emergência ou quando o atendimento não puder ser realizado por meio da rede credenciada.

3. Sendo incontroversa a necessidade urgente de continuação do tratamento médico indicado ao segurado, cabe ao
plano
de
saúde
reembolsar todos os valores gastos com o tratamento.

(N.U 1000210-89.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

2.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

Acolho tal pretensão recursal da recorrente, eis que, a negativa de reembolso, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido indenizatório pelos supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023